Tribunal: STF
Processo: RE 90732
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
- A Emenda Constitucional nº 7 não extinguiu, desde logo, o cargo de juiz substituto de segunda instância. E a Lei Orgânica da Magistratura operou essa extinção a partir de 14 de novembro próximo futuro.
- Coisa julgada não configurada entre as contas prestadas nos autos da concordata de uma das firmas concordatárias e as exigidas na causa 'sub judice', em face dos termos da própria sentença que as homologou, e por falta de apreciação das contas apresentadas nos autos da outra firma concordatária, pois que a ambas se estendem as contas. 
- Acórdão que rejeitou a  preliminar de coisa julgada e silenciou sobre as outras duas, consistentes na inépcia da petição inicial e ilegitimidade 'ad causam' dos autores para exigirem contas. Negativa de vigência do art. 515, § 2º do Código de Processo Civil. Nulidade que não  contamina a parte do acórdão que rejeitou a coisa julgada. 
Conhecimento, em parte, do recurso, determinando que o julgamento, da apelação seja completado, cassada a condenação em honorários advocatícios.